Tribunal: TJSP
Processo: 1008305-81.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Não conhecimento do pedido de condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais formulado no recurso interposto pelo autor – Cabimento - Pleito não formulado na exordial de forma que ele não deve subsistir nesta sede recursal - Vedação de inovação

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Não conhecimento do pedido de condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais formulado no recurso interposto pelo autor – Cabimento - Pleito não formulado na exordial de forma que ele não deve subsistir nesta sede recursal - Vedação de inovação da causa de pedir ou do pedido por força do efeito devolutivo do recurso e da estabilização objetiva da demanda - Inteligência dos artigos 1.013 e 329, ambos do CPC - Ausência de devolutividade sobre o pedido de condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral caracterizada.

CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal consignado com desconto em benefício previdenciário - Juros remuneratórios - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Aplicação da IN/INSS no 28/2008 - Hipótese, dos autos em que a taxa de juros pactuados supera o limite da Instrução Normativa do INSS - Abusividade verificada - Redução do percentual - Manutenção - Decisum que deve ser mantido nessa parte - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação do percentual sobre o valor da condenação - Proveito econômico obtido pelo vencedor que se mostra irrisório - Alteração da forma de fixação - Cabimento - Arbitramento por equidade que melhor se ajusta ao caso em testilha - Baixo valor dado à causa - Subsunção da fattispecie ao mandamento ínsito no art. 85, § 8o, do CPC - Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, em 16.03.2022, sob o regime de repercussão geral - Tema 1.076 - Precedentes desta E. Corte - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO NUMOPEDE - Cabimento - Distribuição de inúmeras ações idênticas pelo causídico da autora - Providência que não possui caráter sancionatório - Escopo de verificar o perfil das Demandas ajuizadas, analisar dados e propor recomendações aos Magistrados - Sentença de procedência reformada em parte - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE e na parte conhecida, PARCIALMENTE PROVIDO.